Tribunal: TJDFT
Processo: 0715406-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0715406-78.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: TARCISIO GOMES CRUZ, SONIA MARIA GOMES CRUZ RECORRIDO: WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA DESPACHO Defiro o pedido de ID 46071828. Retire-se o processo da pauta. Após, intime-se WALYSON SILVA CARVALHO FERREIRA a apresentar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito